Tribunal: CARF
Processo: 13805.004823/97-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.004823/97-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-004.796 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Embargante
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando identificada a falta de
apreciação, pelo acórdão embargado, de fundamento autônomo deduzido no
recurso voluntário, sem se lhe emprestar efeitos infringentes se, após o exame
da matéria, se verificar a sua improcedência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Eli Lilly do Brasil Ltda. em face
do Acórdão no 1302-003.570, proferido por este Colegiado em 15/05/2019, por meio do qual
decidiu-se “por maioria de votos, rejeitar a preliminar de ocorrência de homologação tácita da
compensação pleiteada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário”.
É importante, até para que os novos membros desta Turma possam melhor
entender os pedidos contidos no remédio em exame, esclarecer as circunstâncias fáticas que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.004823/97-32
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004823/97-32

permeiam a demanda. E, assim, destaca-se que a questão sobre a qual se debruçou este
Colegiado revolveu pedido de compensação de crédito oriundo de pretensos saldos negativos de
IRPJ apurados pela embargante nos anos-calendários de 1995 e 1996.
O aludido pleito teria sido negado pela Unidade de Origem por dois motivos
fáticos, a saber:
a) a falta de comprovação relativa ao IRRF, ou insuficiência destes, que compôs
os aludidos saldos (questão já resolvida no acórdão embargado e que não é
objeto deste novo remédio processual);
b) o uso de prejuízos fiscais para apuração do valor do IRPJ devido nos anos-
calendários em questão, acima da trava legal de 30%.
Ao que interessa ao caso, o segundo fundamento estaria embasado, inclusive, em
decisão proferida no âmbito do processo administrativo de no 13807.002244/00-58, que teria por
objeto o lançamento realizado, precisamente, quanto aos anos de 1995 e 1996, fundado, diga-se,
no desrespeito à citada trava legal concernente aos prejuízos alhures mencionados.
A questão é que, como resultado final do julgamento realizado quanto aquele
processo, o respectivo auto de infração foi cancelado porque considerou-se, então, ter ocorrido
mera postergação de pagamento, uma vez que o imposto resultante da diferença entre os
prejuízos utilizados e a citada trava de 30% teria sido pago nos anos de 1997 e 1998 (caberia,
então, apenas, na forma do art. 247 do antigo Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
então vigente Decreto 3.000/99, a exigência de multa e juros).
Ante esta circunstância, a então recorrente deduziu dois pedidos conexos;
a) a impossibilidade de recomposição do lucro real relativo aos anos-calendários
de 1995 e 1996, já que, particularmente quanto ao problema dos prejuízos,
eventual equívoco na respectiva apuração teria que se dar por meio de ato de
lançamento;
b) reconhecida a postergação dos pagamentos afeitos à diferença relativa aos
prejuízos utilizados e a trava de 30%, não se poderia negar, agora, o direito
creditório concernente aos saldos negativos apurados nos anos de 1995/1996,
sob pena de cobrança em duplicidade.
Além destes pedidos, diga-se, a empresa teria deduzido, também argumento
atinente a ocorrência de homologação tácita do pedido de compensação apresentado.
Pois bem. Como já destacado, este Colegiado votou então, por afastar o pedido de
reconhecimento da predita homologação tácita e, no mérito, decidiu por negar provimento ao
apelo.
Os declaratórios, agora manejados, diga-se, apontaram para três alegados vícios
observados no decisum acima, consistentes, objetivamente, em duas omissões pretensamente
verificadas quanto a análise feita em relação aos dois pedidos descritos em “a” e “b” acima e
uma contradição que, ao ver da embargante, seria observada quanto a parte da decisão desta
Turma que tratou da questão concernente à mencionada homologação tácita.
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004823/97-32

Por meio do despacho de admissibilidade constante de e-fls. 1.449/1.460, foi
reconhecida a ocorrência de omissão apenas no tocante ao pedido declinado em “b”, supra,
deixando-se de se admitir os declaratórios quanto ao mais. Veja-se:
Por conseguinte, com fundamento no art. 65, caput, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, apenas no que tange ao item b) Da
omissão quanto ao argumento de que o valor pago a menor em 1995 e 1996 em razão
da inobservância da trava de 30% já foi pago em 1997 e 1998, de modo que a negativa
da restituição do saldo negativo implica cobrança em duplicidade.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A embargante foi cientificada do teor do julgamento do acórdão de no 1302-
003.570 em 24/10/2019, como se extrai do Termo de Ciência de e-fl. 1.432, tendo, noutro giro,
oposto os presentes declaratórios no dia 29 daquele mesmo mês e ano. O recurso é, portanto,
tempestivo e, no mais, preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade.
Na forma das disposições contidas no Regimento Interno deste Conselho, art. 65,
§ 3o, de seu anexo II, a decisão da Presidência do Colegiado que rejeitar “as alegações de
omissão, contradição ou obscuridade” é definitiva. Assim, sobre a parte do despacho que rejeita
os embargos, além de não caber recurso, também descabe nova manifestação do Relator do
acórdão a ser proferido em relação aos declaratórios.
Nesta esteira, o objeto a ser examinado, agora, está restrito ao único pedido
efetivamente admitido pela decisão de e-fls. 1.449/1.460, i.e., aquele atinente à alegada “omissão
quanto ao argumento de que o valor pago a menor em 1995 e 1996 em razão da inobservância
da trava de 30% já foi pago em 1997 e 1998, de modo que a negativa da restituição do saldo
negativo implica cobrança em duplicidade”.
Assim, delimitado o espectro de análise a ser envidado por esta Turma, passa-se
ao exame do argumento.
I
A OMISSÃO.
Impende esclarecer que tanto o argumento afeito à impossibilidade de revisão da
base de cálculo, como aquele concernente à alegada “cobrança em duplicidade” foram deduzidos
num mesmo tópico do recurso voluntário e se encontram, inadvertidamente, vinculados. Mais
que isso, no aludido trecho da peça de insurgência, arguiu-se, também, que os próprios saldos de
prejuízo deveriam ser recompostos (a ver da então recorrente, na forma do § 4o do art. 6o do
Decreto-lei 1.598/77).
O acórdão embargado, realmente, terminou por se pronunciar sobre o problema da
revisão da base de cálculo e, também, sobre a recomposição do saldo de prejuízos, deixando,
todavia, de, explicitamente, se manifestar sobre a alegada cobrança em duplicidade. Sem se
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004823/97-32

querer apresentar escusas ao erro, mas este, reprise-se, decorreu, realmente, da apresentação de
três pedidos conexos dentro de um único tópico sem qualquer delimitação objetiva que pudesse
os individualizar. Nada obstante, o lapso ocorreu e a omissão verificada deve ser sanada.
Neste passo, os embargos devem ser acolhidos. Resta saber, contudo, se o
saneamento do acórdão importará, ou não, na modificação de seu dispositivo (o que poderia
emprestar, aos declaratórios, efeitos infringentes).
Sobre isso, passo, agora, a me manifestar.
II
DOS EFEITOS DO RECONHECIMENTO DA OMISSÃO.
Me permitam reproduzir, abaixo, o trecho do segundo recurso voluntário e sobre o
qual for proferida a decisão ora embargada que bem sintetiza o pedido, quanto ao qual o acórdão
embargado teria deixado de se pronunciar:
Com efeito, se os valores recolhidos a menor pela Recorrente a título de IRPJ
nos anos de 1995 e 1996 em razão da não observância do limite de 30% na
compensação de prejuízos já lhe estavam sendo integralmente exigidos em outro
processo, é evidente que não poderia a fiscalização indeferir o crédito de saldo
negativo ao fundamento justamente de que inexistira tal saldo se recalculado o
imposto devido com a limitação de 30%, uma vez no auto de infração e outra
mediante indeferimento dos pedidos de restituição/compensação.
A duplicidade acima destacada é justificada de forma mais clara pela insurgente
quando afirma que, por ocasião da lavratura do auto de infração constante do PA de no
13807.002244/00-58 a “d. Autoridade Administrativa não abateu os valores dos saldos
negativos que foram indicados nas respectivas declarações de rendimentos”. I.e., pelo que
sustenta a contribuinte, no aludido PA haveria uma exigência integral do IRPJ calculado a partir
da aplicação de sua alíquota, e respectivo adicional, sobre o valor correspondente à 70% do saldo
de prejuízos utilizado nos anos de 1995 e 1996 Neste caso, não se teria verificado o decote do
valor do saldo negativo formado nestes períodos e cujo montante foi pleiteado, na forma de
compensação, neste processo (e cuja pretensão foi indeferida).
Venia concessa, mas a imagem que vem a mente a partir das exposição das razões
da insurgente é a do “cachorro que corre atrás do próprio rabo”.
Primeiramente, a decisão proferida nos autos do PA de no 13807.002244/00-58
que culminou com o cancelamento da exigência nele estampada, não reconheceu a correção da
apuração do lucro real nos anos de 1995 e 1996. Aquela decisão, diga-se, se limitou, como
afirma a própria recorrente, a apontar a existência de uma postergação do imposto1. Ou seja,
houve, sim, e reconhecidamente, um descumprimento, pela empresa, das disposições da Lei
8.981/95, artigo 42.
Agora, nos anos-calendários de 1995 e 1996 só haveria saldo negativo a recuperar
caso fosse admitida a compensação de prejuízos fiscais superiores à trava legal. Como poderia,

1 Em linhas gerais, o que se disse ali é que, como a empresa se utilizou de uma parcela maior do saldo de prejuízos
nos anos de 1995 e 1996, para além do limite legal, nos anos de 1997 e 1998 terminou por se apropriar de uma
importância destes mesmos prejuízos inferior à que poderia ter se utilizado, caso tivesse observado a trava legal de
30% nas competências de 1995 e 1996.
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004823/97-32

então, a D. Autoridade Administrativa, nos autos do PA de no 13807.002244/00-58, abater do
crédito ali apurado “os valores dos saldos negativos que foram indicados nas respectivas
declarações de rendimentos”?
Ora a glosa da compensação de prejuízos, como demonstrado pelo quadro
constante do acórdão da DRJ (e reproduzido nos próprios embargos da insurgente) resultou na
apuração de imposto a pagar e não em saldo negativo (que é a origem do direito creditório
pretendido neste feito). Não havia, pois, “saldo negativo a ser abatido” e, nesta esteira, a
autuação lavrada e acostada ao PA de no 13807.002244/00-58, estaria correta (não fosse o
reconhecimento da predita postergação).
De outro lado, e todavia, há, realmente, um “indébito” identificável na espécie. E
aqui, diga-se, vale reprisar o que já foi apontado no acórdão embargado:
A regra em questão é clara a não mais poder ao determinar que, ainda que
adicionadas ao lucro líquido de período posterior, os rendimentos ou o lucro
postergado tem, obrigatoriamente, que compor o lucro real do período competente.
Pois bem. Foi destacado no relatório constante do decisum ora debatido que,
quanto ao ano calendário de 1995, o valor de prejuízo utilizável seria de R$ 1.373.669,78, sendo
que a empresa ser apropriou da importância de R$ 4.578.899,26. Já, no ano de 1996, o valor de
prejuízo utilizado foi de R$ 7.151.902,80 quando, pela trava legal, a empresa somente poderia ter
se apropriado de R$ 2.145.902,80.
Vale lembrar aqui que não se está tratando de postergação de receitas, mas,
apenas, de imposto. Ou seja, o valor considerado postergado não integraria lucro líquido, mas,
isto sim, o montante de imposto a ser pago após as exclusões e adições pertinentes. E isto, diga-
se, afasta a pretensão apontada prelo recorrente no sentido de se atribuir o valor “zero” ao
montante de imposto à pagar.
Por tudo o que foi discutido nos autos, viu-se que, após o reconhecimento das
parcelas a serem excluídas do cômputo do lucro real, ter-se-ia, in casu, um saldo de imposto a
pagar da ordem de R$ 700.213,04 quanto ao AC1995 e um valor negativo de R$ 92.413,40
relativo ao AC1996 (como apontado pela própria DRJ). Ao fim das contas, o montante de
imposto a ser pago nestes dois períodos seria de R$ 607.799,64.
Como as diferenças relativas aos saldos de prejuízos utilizados e aqueles que
seriam utilizáveis foram consideradas “postergação de imposto”, ter-se-ia, assim, um valor
“pago” quanto ao imposto devido nos anos de 95 e 96 no total de R$ 2.537.431,65 (tomando-se
de empréstimo os quadros de apuração juntados à e-fls. 1.162/1.163).
Dito isto, a insurgente teria efetuado um pagamento superior ao montante
efetivamente devido nos anos de 1995 e 1996 no valor R$ 1.929.632,01
Temos, todavia, e aqui, um grave problema.
O direito creditório pretendido se refere a “saldo negativo” e este, como
demonstrado, nunca existiu. Neste caso, para que se pudesse acolher a pretensão da insurgente,
ter-se-ia que convolar o pleito compensatório em pedido de restituição de indébito, o que
importaria não só na modificação da natureza da parcela, cujo montante se pleiteia, como dos
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004823/97-32

próprios critérios de cálculo desse montante. A postergação, vale lembrar, impõe o cômputo e
pagamento de encargos moratórios e, portanto, o valor considerado “pago” seria
substancialmente inferior àquele apontado alhures (quando decotados os montantes relativos à
multa moratória e aos juros pertinentes). E isto, diga-se, torna, quando menos, ilíquido o valor a
ser recuperado.
Mais que isso, ao se modificar a natureza do direito creditório em questão,
modificar-se-ia o próprio fundamento de direito que teria justificado o pedido de compensação, o
que, a esta altura, seria juridicamente impossível já que a lide, diga-se, é delimitada pelo pedido.
A entrega de uma prestação jurisdicional que contemple a concessão de pedido distinto (ou de
natureza diferente) daquele efetivamente deduzido, importa em prolação de decisão
inadvertidamente extra petita e, portanto, contrária aos ditames do art.141 do CPC, aplicável,
subsidiariamente, ao processo administrativo tributário: “o juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes a
cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
A contribuinte poderia sustentar que esta linha de decisão importaria em inovação
quanto aos fundamentos originariamente tomados pela Unidade de Origem, e pela própria DRJ,
para negar os pedidos aqui deduzidos. Contudo, a inovação partiu da própria recorrente .
Veja-se que toda a argumentação atinente ao aludido “pagamento em
duplicidade”, tal como apontado acima, surgiu, apenas, no segundo recurso manejado pela
insurgente.
Como este mesmo Conselheiro expôs no relatório que precedeu ao voto
parcialmente vencedor proferido no acórdão embargado, o pedido deduzido na manifestação de
inconformidade, e tal como descrito no trecho acima reproduzido, indiciaria a pretensão da
insurgente de pleitear, em verdade:
[...] não um pretenso saldo negativo, mas, isto sim [...] um possível indébito
oriundo do IRFonte, das Estimativas e do IRRF sobre JCP não aproveitados no
computo do crédito tributário lançado no auto de infração lavrado em 2002, relativo
aos mesmos períodos de apuração tratados nesta demanda.
Esta exposição tem lastro tanto nas razões expostas no primeiro apelo manejado,
como na própria manifestação de inconformidade, particularmente porque nesta última, em
momento algum, se aventou um “pagamento em duplicidade”. O que se questionou, aí, foi o fato
da autuação constante do PA de no 13807.002244/00-58 ter efetuado o cálculo da exigência a
partir da incidência da alíquota do IRPJ sobre a diferença entre o saldo de prejuízos efetivamente
utilizados e o montante que poderia ser utilizado, caso observada a trava legal (i.e., a D.
Autoridade Lançadora, teria, in casu, aplicado a alíquota e respectivo adicional sobre o valor
correspondente à 70% dos saldos de prejuízo).
Alegou, pois, a recorrente, que, naquele processo, os valores concernentes ao
IRRF e estimativas pagas nos anos de 1995 e 1996 teriam sido ignorados pela Autoridade Fiscal,
que deixou de recompor, portanto, o seu lucro real. E como, lá, o acórdão proferido pela primeira
instância administrativa afirmou ser desnecessário o cômputo destas parcelas para a definição do
lucro real da empresa (dado que já apropriados nas competências devidas – 1995 e 1996), a
contribuinte, então, acusou uma incongruência, resumida, in casu, a partir da seguinte passagem
de sua manifestação de inconformidade:
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004823/97-32

Assim, a fiscalização está exigindo imposto indevidamente da Impugnante, pois
no Auto de Infração n° 0812100/00409/99, Processo Administrativo n°
13807.002244/00-58, em que glosa os prejuízos fiscais acima do limite de 30% do
lucro líquido ajustado, não permite a compensação dos valores de IRPJ e IRF pagos
relativos aos anos de 1995 e 1996 com o IRPJ "devido" nestes mesmos anos,
concluindo que a Impugnante teria crédito para utilizar em outros anos e, neste
processo, não reconhece o crédito da Impugnante, pois entende que ele não existe
exatamente porque a Impugnante não respeitou o limite de 30%, apurando IRPJ a
pagar e os valores de IRPJ e IRF pagos relativos aos anos de 1995 e 1996 já teriam
sido "compensados" com o IRPJ devido em 1995 e 1996 (e-fl. 1.186).
Notem que o recurso voluntário que foi encaminhado para a apreciação deste
colegiado muda completamente o pedido quando comparado com o que foi exposto na
manifestação de inconformidade, notadamente quando alega que a “d. Autoridade
Administrativa não abateu os valores dos saldos negativos que foram indicados nas respectivas
declarações de rendimentos” (alteração esta, um pouco mais sutil quando se considera as razões
propostas, desta feita, no primeiro recurso manejado e analisado pelo 1o Conselho de
Contribuintes).
Não se nega que este novo argumento trazido no segundo apelo possa ser
conhecido, já que apresentado ante a ocorrência de um fato novo ou, mais especificamente, de
“fato ou direito superveniente”, como reza o art. 16, § 4o, “b” do Decreto 70.235/72.
O novo argumento deduzido deve ser conhecido, e sobre isso não há dúvidas.
Mesmo sobre a iliquidez anteriormente aventada, seria até admissível a conversão
do julgamento em diligência mas, para isso, ter-se-ia que admitir a modificação não só dos
limites do diálogo processual proposto, mas do próprio pedido deduzido. Como afirmado, para
que a tese trazida pela embargante seja admitida, ter-se-ia que se modificar a própria natureza do
direito creditório postulado, incluindo-se os fundamentos legais que autorizam a sua restituição.
Neste caso, e ainda que se tenha verificado a ocorrência efetiva de um
“pagamento a maior”, ante a impossibilidade de modificação da natureza do direito creditório
pretendido, não há como acolher a pretensão externada pela recorrente.
III
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos e, sem lhes emprestar efeitos
infringentes, sanar a omissão apontada e negar provimento ao recurso quanto ao “argumento de
que o valor pago a menor em 1995 e 1996 em razão da inobservância da trava de 30% já foi
pago em 1997 e 1998, de modo que a negativa da restituição do saldo negativo implica
cobrança em duplicidade”.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.796 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004823/97-32

Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital